Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ICMS NÃO ESCRITURADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA VIA DF-E. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E ORDEM DE SERVIÇO. IMPARCIALIDADE DO PERITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa a Auto de Infração, no valor de R$ 2.171.644,44, lavrado em razão de ICMS não escriturado, com aproveitamento indevido de créditos. A autora alegou ausência de intimação válida, vício na formalização do procedimento fiscal, nulidade por falta de ordem de serviço e quebra da imparcialidade do perito judicial. Requereu a declaração de nulidade do auto e, subsidiariamente, a inexistência do débito fiscal. A sentença reconheceu a validade da intimação via Domicílio Fiscal Eletrônico (DF-e), afastou as alegações de nulidade e confirmou, com base em perícia contábil, a legitimidade do lançamento tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao contraditório e ausência de audiência de saneamento; (ii) estabelecer se houve quebra da imparcialidade do perito judicial e cerceamento de defesa por falta de resposta aos quesitos complementares; (iii) determinar se é possível reconhecer a nulidade do auto de infração por vício formal e ausência de intimação válida. (iv) definir se a intimação da contribuinte via DF-e é válida e se a ausência de ordem de serviço compromete a legalidade do auto de infração; (v) verificar se os créditos de ICMS foram devidamente apropriados e se o lançamento fiscal é legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de saneamento não configura nulidade do processo quando o saneamento ocorre por decisão escrita, conforme autorizado pelo art. 357 do CPC, sobretudo na inexistência de demonstração de prejuízo processual à parte.
4. O contraditório e a ampla defesa foram observados ao longo da instrução, tendo a parte autora se manifestado em diversas oportunidades, apresentado quesitos, impugnações e embargos de declaração.
5. O perito judicial atuou de forma técnica e imparcial, tendo apresentado laudo pericial inicial e complementares com respostas aos quesitos, sendo válida a decisão judicial que considerou dispensáveis novas intimações para manifestação complementar.
6. A nomeação do perito e a aceitação de seus laudos estão dentro da discricionariedade do juízo, destinatário da prova, conforme art. 471 do CPC, inexistindo nulidade pela mera discordância da parte com as conclusões periciais.
7. A intimação do auto de infração por meio do DF-e foi considerada válida, pois a empresa estava regularmente credenciada e o documento foi acessado por perfil habilitado, afastando a alegação de nulidade da cientificação do lançamento.
8. A ausência de juntada da ordem de serviço não invalida o auto de infração, já que não há previsão legal que condicione sua validade a esse documento, bastando a existência dos demonstrativos comprobatórios da infração.
9. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia já foi rejeitada por sentença com mérito em mandado de segurança anterior, caracterizando a eficácia positiva da coisa julgada e vinculando a apreciação do juízo.
10. A perícia contábil judicial confirmou os três fatos geradores descritos no auto de infração: (i) ausência de escrituração de NFC-e, resultando em débito de ICMS no valor de R$ 261.628,69; (ii) estorno indevido de débitos sem comprovação documental, totalizando R$ 985.493,28; (iii) descumprimento de obrigação acessória por falta de escrituração, ensejando multa de R$ 1.805,75.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de audiência de saneamento não implica nulidade processual quando o saneamento se dá por decisão fundamentada e não há prejuízo à parte."; "2. A perícia é válida quando elaborada por perito imparcial, tecnicamente qualificado e regularmente intimado, não se caracterizando cerceamento de defesa pela não resposta a quesitos impertinentes ou repetitivos.'; "3. É válida a intimação de auto de infração por meio de domicílio fiscal eletrônico quando há credenciamento da empresa e acesso ao conteúdo por pessoa habilitada."; "4. A ausência de ordem de serviço não invalida o auto de infração, desde que o lançamento esteja instruído com elementos probatórios suficientes."; "5. A perícia judicial contábil goza de presunção de imparcialidade e regularidade quando observa as normas técnicas e responde de forma adequada aos quesitos."; "6. O aproveitamento de crédito de ICMS sem documentação comprobatória configura estorno indevido, legitimando o lançamento fiscal."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 95; 149; 156; 357; 373, I; 465; 471; 473; 479; 487, I. Lei Distrital no 4.567/2011, arts. 11 e 12. Lei Distrital no 5.910/2017, arts. 1o, 3o e 4o. Decreto no 33.269/2011, arts. 23 e 147. RICMS/DF, arts. 60, 181, 214 e 215. Portaria SEF/DF no 60/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 0708449-74.2023.8.07.0018, 6a Vara da Fazenda Pública, j. 09.2023; TJDFT, AI 0707962-03.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 22.01.2020, DJE 06.02.2020; TJDFT, AI 0724114-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJE 21.09.2023.